Tribunal: TJDFT
Processo: 0712518-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712518-48.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIA HELENA PERES VALENTE NAMER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Hipótese em que o termo inicial do prazo prescricional, pela teoria da actio nata, que deve ser tido como sendo a partir da data em que nascida a pretensão: “nas questões submetidas à relação jurídica de trato sucessivo, a violação ocorre na data em que deveriam ter sido pagas as prestações periódicas” (TJDFT. Acórdão n.1128630, 01332103720078070001, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2018, Publicado no PJe: 09/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Pretensão de cobrança de complementação de aposentadoria por meio da devolução de benefício especial temporário (BET) que se submete ao prazo prescricional previsto no art. 75 da LC 109/2001. E segundo o teor do Enunciado 427 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento”. 3. No caso, os documentos acostados aos autos originários demonstram que a autora/agravada recebeu parcelas do benefício especial temporário – BET durante o período de 21.3.2011 a 20.12.2013. Contudo, ajuizada a ação somente em 11.4.2019, caso de reconhecimento da prescrição quinquenal. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 926 e 927, ambos do CPC, por não ter realizado a distinção do caso ora em exame e aqueles julgados que fundamentaram a decisão recorrida; c) artigos 74 da Lei Complementar 109/20021 e 205 do Código Civil, porque, como está a reclamar a devolução da reversão de valores ilegalmente pagos ao patrocinador (e não o pagamento do Benefício Especial Temporário), o prazo prescricional aplicável ao caso é de 10 (dez) anos e o termo inicial deve ser contado a partir do pagamento realizado pelo segundo réu da reversão de valores para o primeiro réu. No tocante ao tema do item “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 74 da Lei Complementar 109/20021 e 205 do Código Civil, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015